Tribunal: TJPA
Processo: 0000402-21.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000402-21.2013.8.14.0015
APELANTE: ELZA DA SILVEIRA MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVEIRA MAGALHAES, EDNA LUCIA REIS MAGALHAES, PRIME INCORPORADORA LTDA, JOSE WANDERLEY MARQUES MELO, LUCINDO MACIEL LOPES, JOELMA PINA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. No presente caso, por se tratar de segundos embargos de declaração, certo é que estes aclaratórios devem ter como objeto tão somente os vícios contidos no julgamento dos primeiros embargos, de modo que se torna incabível o exame de matéria não apontada quando a oposição dos primeiros embargos. Precedentes STJ.

2. Da análise dos autos, percebe-se que os primeiros Embargos de Declaração (ID nº 3224422) discutiram unicamente a necessidade de ser declarado nulo o julgamento da apelação outrora interposta, sob o argumento de estar devidamente comprovado o cerceamento de defesa. Tendo sido minuciosamente rejeitado tal argumento, o debate acerca de novo vício, tal como requer a parte embargante, torna-se inviável, na medida em que sobre ele já se operou a preclusão consumativa.

3. Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, não conhecer os embargos opostos por
Elza da Silveira Magalhães,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário (Presidente) e Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Ministério Público representado pelo Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho.

Belém, 25 de janeiro de 2021 (data do julgamento).

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos
ELZA DA SILVEIRA MAGALHÃES
(ID 3551681), em face do Acórdão de ID nº 3535821 da 2ª Turma de Direito Público, o qual rejeitou os aclaratórios opostos pela ora recorrente, cujo teor discorria unicamente pelo suposto cerceamento de defesa quando do julgamento do recurso de apelação, o que fora minuciosamente analisado e, por conseguinte, rejeitado.

Nesse momento, suscita a embargante que o acórdão incorreu em inúmeras contradições. Para tanto, rebate apenas alguns pontos do aresto no qual fora negado provimento ao apelo outrora interposto. Assim sendo, pleiteia pela reforma
in totum
do referido
decisum
, no sentido de ser julgado procedente o pedido contido na exordial.

PRIME INCORPORADORA LTDA. e JOSÉ WANDERLEY MARQUES MELO apresentaram contrarrazões (ID nº 3595637).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

A pretensão não merece sequer se conhecida. Explico.

Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, erro material, tal como prevê o art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Ocorre que, no presente caso, por se tratar de segundos embargos de declaração, certo é que estes aclaratórios devem ter como objeto tão somente os vícios contidos no julgamento dos primeiros embargos, de modo que se torna incabível o exame de matéria não apontada quando a oposição dos primeiros embargos.

Da análise dos autos, percebe-se que os primeiros Embargos de Declaração (ID nº 3224422) discutiram unicamente a necessidade de ser declarado nulo o julgamento da apelação outrora interposta, sob o argumento de estar devidamente comprovado o cerceamento de defesa. Tendo sido minuciosamente rejeitado tal argumento, o debate acerca de novo vício, tal como requer a parte embargante, torna-se inviável, na medida em que sobre ele já se operou a preclusão consumativa.

Nesse diapasão, colaciono entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 927, § 3º, DO CPC.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO
. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter-se pronunciado o julgador, ou até mesmo quando se incorrentes as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configuraram carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

2.
Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. Precedentes.

3. Na espécie, não obstante o fato de a embargante argumentar que os primeiros embargos de declaração aludiram ao tema da segurança jurídica e da mutação da jurisprudência, verifica-se que a argumentação desenvolvida nos anteriores aclaratórios revelou intuito notadamente infringente - a fim de se fazer prevalecer entendimento adotado em precedente da Corte Especial em 2011, à luz do disposto no parágrafo 4º do art. 927 do Código de Processo Civil -, e não com o escopo de provocar a manifestação desta Corte Superior sobre a modulação de efeitos a que alude o parágrafo 3º do art. 927 do Código de Processo Civil.

4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível e protelatório, a ensejar a forçosa aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

(...)

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe 20/02/2018)

Posto isso, resta evidente a inadequação do recurso integrativo para rediscutir a matéria, notadamente insistindo a recorrente em argumentos já rejeitados por este Órgão Julgador, razão pela qual deve ser imposta à embargante a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, estou pelo
NÃO CONHECIMENTO
dos embargos de declaração e, por considerá-los meramente protelatórios, aplico em desfavor da embargante multa no valor de 01 (um) salário mínimo, estando o referido valor dentro do limite legal estabelecido no dispositivo supracitado.

É como voto.

Belém(PA),
25
de janeiro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/01/2021